Tribunal: TJES
Processo: 5000584-97.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-97.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSS KELLY MIRANDA DOS SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000584-97.2023.8.08.0059

APELANTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

APELADA:
ROSS KELLY MIRANDA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO DE CÓDIGOS POR SMS MEDIANTE INDUÇÃO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora em razão de fraude bancária. A autora recebeu ligação de indivíduo que se apresentou como preposto da instituição e, sob o pretexto de regularizar suposta fraude na conta, foi induzida a fornecer códigos de verificação recebidos por SMS, o que viabilizou duas transferências indevidas (PIX de R$1.000,00 e TED de R$700,00). Na esfera administrativa, houve restituição apenas do valor referente ao PIX. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco, determinou a restituição do valor remanescente e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude decorrente de golpe de engenharia social, com fornecimento de códigos pela própria consumidora, afasta a responsabilidade da instituição financeira por configurar culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo; e (ii) estabelecer se são devidos danos morais e se o valor arbitrado a esse título deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus que incumbe à instituição financeira.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e integram o risco da atividade econômica, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

O dever de segurança bancária abrange a implementação de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas, considerando o histórico e o perfil de movimentação do correntista.

A realização sucessiva de transferências (PIX e TED) destoantes do padrão de consumo da cliente evidencia falha no sistema de vigilância e prevenção de fraudes da instituição financeira.

O fornecimento de senha e código de verificação pela consumidora ocorreu em contexto de manipulação por sofisticado golpe de engenharia social, com utilização indevida do nome e de informações vinculadas à instituição bancária, circunstância que vicia o consentimento e não rompe o nexo causal.

A fraude e a resistência administrativa para solução do problema impõem à consumidora perda de tempo útil na tentativa de resolver a controvérsia, configurando dano moral à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O montante de R$5.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto e encontra correspondência com parâmetros adotados pelo Tribunal em casos semelhantes.

A verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC e remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido, inexistindo motivo para redução.

Inviável a majoração dos honorários em grau recursal, pois a verba sucumbencial já foi arbitrada no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Fraudes bancárias decorrentes de golpes de engenharia social configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando evidenciada falha no dever de segurança e no monitoramento de transações atípicas.

O fornecimento de dados pelo consumidor induzido por terceiro que se apresenta como preposto da instituição financeira não caracteriza culpa exclusiva da vítima quando demonstrado vício de consentimento decorrente de fraude.

A perda do tempo útil da consumidora para solucionar administrativamente fraude bancária configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se quando compatível com os parâmetros adotados pelo tribunal em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º, 14 e 14, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000584-97.2023.8.08.0059

APELANTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

APELADA:
ROSS KELLY MIRANDA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a demanda tem origem em suposta fraude bancária ocorrida em 01/06/2023. Na ocasião, a Autora recebeu ligação de indivíduo que se identificou como preposto do Sicoob e, sob o pretexto de regularizar a conta (que estaria sendo objeto de fraude), induziu-a a fornecer códigos recebidos via SMS. Tal conduta viabilizou duas transferências indevidas: um PIX de R$1.000,00 e um TED de R$700,00. Registre-se que, na esfera administrativa, aquela logrou êxito apenas na recuperação do valor transferido via PIX.

Na contestação, o Réu suscitou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que a própria Autora admitiu ter fornecido voluntariamente sua senha de oito dígitos e o código de verificação (SMS) a terceiros. Sustentou que o evento configura fortuito externo, decorrente de “golpe de engenharia social” praticado fora do ambiente bancário, o que romperia o nexo de causalidade. Defendeu, por fim, a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações foram validadas mediante credenciais sigilosas, bem como a ausência de danos morais, ao argumento de que o episódio não ultrapassou o mero dissabor.

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença de parcial procedência. O Magistrado singular fundamentou o provimento na responsabilidade objetiva da instituição financeira, com lastro no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ. Consignou o Juízo
a quo
que a fragilidade dos sistemas de segurança da instituição permitiu a consumação do ilícito, ressaltando que o Banco não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. No que tange ao dano extrapatrimonial, este foi reconhecido sob o prisma da Teoria do Desvio Produtivo, em razão da “perda do tempo útil” da consumidora na tentativa de solução administrativa do conflito.

O Réu, inconformado, interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Ab initio
, o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às normas consumeristas é pacífico, assegurando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos negócios jurídicos firmados entre essas instituições e os usuários de seus produtos e serviços, conforme o art. 3º, § 2º, do CDC. Esse entendimento está consolidado na Súmula 297 do STJ, que estabelece que o CDC é aplicável às instituições financeiras.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, respondendo independentemente de culpa. Contudo, o § 3º do mesmo artigo prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Importante destacar que um serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o cliente pode razoavelmente esperar. Para determinar essa segurança, é preciso analisar alguns pontos importantes: o modo como o serviço foi prestado, os riscos que se pode esperar dele e a época em que ele foi fornecido (artigo 14, § 1°, do CDC).

E
m relação a fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Súmula de n. 479, uniformizou o entendimento de que: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Assim, o dever de segurança, que exige que produtos e serviços não causem danos aos consumidores, faz parte do dever de qualidade que os fornecedores devem garantir. Note-se que aquele dever (de segurança) se estende tanto à integridade física e mental do consumidor quanto ao seu patrimônio.

É imperativo que as instituições financeiras, no exercício de sua atividade, implementem sistemas robustos de verificação da idoneidade das transações, com o intuito de obstar a ocorrência de fraudes. A omissão das instituições financeiras em implementar mecanismos eficazes de segurança constitui uma falha na prestação do serviço, o que as torna responsáveis pelos prejuízos financeiros decorrentes de golpes. O desenvolvimento de ferramentas para identificar e barrar transações atípicas é intrínseco à atividade bancária, pois apenas essas instituições possuem o aparato tecnológico e o acesso ao histórico do cliente para analisar o valor, a frequência e a natureza das operações.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes e falhas na prestação de serviços, como permitir operações que fogem ao perfil do correntista.

Essa diretriz se aplica diretamente ao caso em análise, no qual a Autora foi manipulada por terceiro que se passou por preposto do Banco, induzindo-a, de fato, a fornecer dados. Tal conduta configura falha no dever de segurança e informação. A situação descrita enquadra-se no conceito de fortuito interno. Explico.

In casu
, conquanto a Apelada tenha fornecido a senha e o código de segurança, é incontroverso que tal ato decorreu de um sofisticado estratagema de engenharia social. A abordagem do fraudador, ao transparecer a condição de preposto da instituição financeira e deter informações sigilosas, conferiu verossimilhança à farsa e viciou o consentimento da consumidora.

Ademais, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de garantir a integridade de seus sistemas, impedindo que sua própria estrutura ou nome sejam utilizados para ludibriar o homem médio. No ponto, observa-se que as movimentações realizadas (PIX e TED sucessivos) destoavam flagrantemente do perfil de consumo da Apelada.

O dever de segurança bancária extrapola a mera conferência formal de credenciais; abrange, primordialmente, o monitoramento preventivo de transações atípicas. Ao deixar de acionar mecanismos de bloqueio em tempo real diante de operações atípicas ao histórico da correntista, o Banco negligenciou seu dever de vigilância, o que atrai a incidência da Súmula 479 do STJ (fortuito interno).
Portanto, a falha na vigilância de transações atípicas e a fragilidade do sistema que permitiu a exploração de seus próprios canais por terceiros caracterizam o risco da atividade. Nesse contexto, a responsabilidade do Banco é objetiva e inafastável, o que impõe a manutenção da condenação.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa a barreira do dissabor comum, caracterizando lesão a direito da personalidade. O dever de indenizar decorre não apenas da falha de segurança em si, mas da saga administrativa imposta à Autora para reaver seus ativos. Tal resistência da instituição em sanar o vício, somada à angústia da fraude, justifica a manutenção da condenação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse valor inclusive é similar ao usualmente fixado por este Tribunal tem em situações semelhantes, de R$5.000,00 (cinco mil reais),
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

No que tange à verba honorária, mantenho a condenação fixada pelo Juízo de origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Embora o Apelante sustente que o percentual é excessivo, observa-se que tal fixação encontra-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e remunera adequadamente o trabalho desempenhado pela patrona da Apelada, considerando a natureza da causa e o zelo profissional demonstrado ao longo de toda a tramitação processual, não havendo razões para a sua redução.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Inviável a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a verba sucumbencial já foi arbitrada pelo Juízo de origem no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação. O próprio dispositivo legal que prevê a elevação dos honorários em grau de recurso estabelece, como limite intransponível, o teto fixado no § 2º do referido artigo, vedando qualquer extrapolação dos percentuais ali previstos

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.